Tribunal: TJDFT
Processo: 0724077-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AUXÍLIO CRECHE. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E HONORÁRIOS DECORRENTES DE TOTAL OU PARCIAL PROVIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. NECESSIDADE PRÉVIA DE SE APURAR EVENTUAL EXCESSO DE EXECUÇÃO.

1. Constatada divergência entre as partes com relação à alíquota efetivamente aplicada sobre o auxílio creche quando da efetivação do desconto indevido, mostra-se necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial, em observância ao art. 524, parágrafo 2o, do CPC.

2. O direito do advogado da parte exequente ao recebimento de honorários advocatícios em razão da instauração da fase de cumprimento de sentença não se confunde com os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

3. Tratando-se de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, oriundo de ação coletiva, são devidos honorários advocatícios em razão de sua instauração, constituindo direito autônomo do advogado da parte exequente em relação aos honorários advocatícios devidos em virtude de eventual acolhimento parcial ou total da impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Em se tratando de acolhimento parcial ou total da impugnação ao cumprimento de sentença, os honorários advocatícios devidos em favor do patrono da parte executada devem ser calculados sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o excesso de execução, nos termos do § 2o do referido dispositivo.

5. Tendo em vista a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir as dúvidas suscitadas quanto à elaboração dos cálculos e indicar o montante efetivamente devido pelo executado/agravado, mostra-se imprescindível aguardar o retorno do processo para que seja constatado e quantificado eventual excesso de execução e, se for o caso, o magistrado a quo fixará os honorários devidos.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.